Tribunal: TJPA
Processo: 0808792-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808792-56.2019.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO COSME DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. CUSTODIADO PORTADOR DO VÍRUS HIV E TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO DE SAÚDE. PROVAS DOCUMENTAIS DE DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O autor era genitor de custodiado do Presídio Estadual de Metropolitano II, em Marituba/Pa, local onde se encontrava custodiado para cumprimento de pena. Relatou que o filho veio a óbito em poucos meses, em decorrência do não fornecimento de tratamento médico adequado para os problemas de saúde apresentados, requerendo indenização em R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

2 –
Sabe-se que n
as hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

3 –
O conjunto probatório revela que a vítima estava sendo submetida a consultas médicas e exames laboratoriais de forma periódica, inexistindo nos autos prova, ainda que indiciária, de que tenha havido qualquer situação anormal no estabelecimento penal envolvendo o interno.

4 –
Em casos que não restarem comprovados o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público, descabe a reparação por danos morais.

5 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Cosme da Silva, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do Estado do Pará.

Conforme se depreende dos autos, o autor era genitor de Antônio Weliton Cardoso da Silva, falecido em 11/12/2018 em decorrência de choque séptico e infecção generalizada. Fora narrado que a morte ocorreu nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II, em Marituba/Pa, local onde se encontrava custodiado para cumprimento de pena. Relatou que enquanto estava encarcerado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, em Marabá/Pa, descobriu ser portador de HIV, necessitando de tratamento de saúde especializado. Aduziu que após a transferência do custodiado para o supracitado presídio, este não obteve o tratamento médico adequado e que estava em extrema debilidade. Afirmou que o detento somente teve acesso a curativos e medicações sintomáticas sem indicação para tratamento e controle da patologia. Diante disto, requereu judicialmente a condenação do Estado do Pará à indenização por danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Houve apresentação de contestação, frisando que o custodiado recebeu toda a assistência médica necessária e que, além do vírus HIV, o paciente era portador de tuberculose de laringe, traqueia e brônquios. Juntou documentos comprobatórios de atendimentos e de abertura de sindicância para investigar o óbito. Informou que o custodiado foi diagnosticado com o vírus em setembro de 2018. Requereu julgamento improcedente.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante da ausência de nexo de causalidade.

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença, reafirmando que o óbito se deu em decorrência de negligência no tratamento do encarcerado, por entender que o acesso ao tratamento adequado lhe garantiria uma vida longa e de qualidade. Relatou que os medicamentos inibem a multiplicação do vírus no organismo, evitando o enfraquecimento do sistema imunológico. Aduziu que o custodiado não recebia a medicação necessária, tendo sido agravado o quadro em um curto intervalo de tempo. Discorreu acerca da responsabilidade objetiva do Estado, requerendo a indenização pelos danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como a condenação de verbas e honorários em favor da defensoria pública.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença recorrida, a fim de que seja julgado improvido o recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por morte de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrên
cia do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Constam dos autos que o custodiado recebia atendimentos constantes para tratamento dos problemas apresentados, a própria inicial juntou/relatou as seguintes provas: requerimento de consulta em 13 de novembro de 2018; requerimento de compra de medicação específica para controle do vírus HIV em 14 de novembro de 2018; consulta realizada em 26 de novembro de 2018; em 28 de novembro de 2018, solicitação de internação para o custodiado diante de seu estado grave; em 05 de dezembro de 2018, e-mail da Coordenadoria de Saúde Prisional frisando a necessidade de internação e informando que o custodiado fora atendido na UPA de Marituba, recebendo alta por não haver mais meios eficazes de tratamento naquela unidade, bem como para aguardar a disponibilização do leito anteriormente solicitado; em 11 de dezembro de 2018, o custodiado foi encaminhado novamente à UPA de Marituba, onde foi atendido pelo médico Sandro Mesquita, que emitiu declaração do estado grave do custodiado, vindo a óbito na mesma data, nas dependências da enfermaria do PEM II.

O conjunto probatório revela que a vítima estava sendo submetida a consultas médicas e exames laboratoriais de forma periódica, inexistindo nos autos prova, ainda que indiciária, de que tenha havido qualquer situação anormal no estabelecimento penal envolvendo o interno.

Não obstante seja lamentável a morte do filho do apelante, não se pode concluir, de maneira contundente, que houve, mediante conduta comissiva ou omissiva, falha estatal na custódia da vítima sob sua responsabilidade. Se o detento passou mal e veio a óbito evidente a ocorrência de força maior a excluir a responsabilidade do Estado.

É incontroverso que qualquer pessoa (presidiária ou não) pode falecer por uma conjugação de fatores aleatórios, e, no especial caso em exame, inexistindo prova do nexo de causalidade entre a morte e a conduta estatal, incabível a indenização por danos.

Vale dizer, também, que é público e notório que a AIDS é uma doença incurável, com grande grau de mortalidade que não pode ser desconsiderada nas especificidades do caso concreto. Assim, mesmo que promovido o correto tratamento do paciente, jamais poderia se afastar a possibilidade de óbito do enfermo.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF). ÓBITO DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). CONJUNTO PROBATÓRIO DO QUAL EXSURGE QUE, DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE FORTES DORES NA GARGANTA E QUADRO DE INDISPOSIÇÃO, A VÍTIMA FOI LEVADA PARA ATENDIMENTO MÉDICO, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUANDO SOBREVEIO O DIAGNÓSTICO POSITIVO DE HIV, RECEBIDO COM SURPRESA PELO PRÓPRIO APENADO QUE, ATÉ ENTÃO, VINHA CUMPRINDO SUA ROTINA NORMALMENTE, DENTRO DO ERGÁSTULO E, TAMBÉM, PRESTANDO SERVIÇO EXTERNO EM EMPRESA CONVENIADA. INÍCIO DO TRATAMENTO, INCLUSIVE COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, QUE, CONTUDO, NÃO FOI SUFICIENTE PARA A PRESERVAÇÃO DA VIDA DO ENFERMO DIANTE DA EVOLUÇÃO SILENCIOSA DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE SINTOMAS CARACTERÍSTICOS OU QUALQUER QUEIXA ANTERIOR QUE PUDESSE DESPERTAR A ATENÇÃO PARA A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS ALÉM DAQUELAS ADOTADAS PELA UNIDADE PRISIONAL, POR SEUS AGENTES PÚBLICOS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE GARANTIDA (ART. 14 DA LEI N. 7.210/1984). RESULTADO MORTE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À OMISSÃO DO ESTADO QUANTO AO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO A QUE ALUDE O ART. 5º, XLIX, DA CF/88, EXERCIDO DENTRO DO POSSÍVEL E ESPERADO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. TEMA N. 592 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. "O disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, refere-se à responsabilidade objetiva do ente público pela ocorrência de atos comissivos que causem prejuízo a terceiros. No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm firmado o posicionamento de que havendo conduta omissiva específica, a responsabilidade igualmente será objetiva. Em que pese o dever do Poder Público de preservação da integridade física do detento que está sob sua custódia, 'nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público' (STF, Recurso Extraordinário n. 841.526/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 30-3-2016). [...]"

(TJ-SC - AC: 03005229620178240071 Tangará 0300522-96.2017.8.24.0071, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 25/06/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, bem como no caso da parte autora não se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/04/2023